Tribunal: TJPA
Processo: 0868027-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868027-44.2019.8.14.0301

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: ALAN CASTRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0868027-44.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Advogado: CELSO DE FARIA MONTEIRO - PA24358-A

EMBARGADO: ALAN CASTRO DA COSTA

Advogado: WALLACE LIRA FERREIRA - PA22402-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. ED REJEITADO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada e clara, não há que se falar em omissão a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclamatórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado para reexame de matéria já apreciada no decisum. O ED não é a via adequada para discutir o inconformismo da parte com a decisão proferida (art. 1.022 do CPC).

3. Embargos de Declaração Rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0868027-44.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Advogado: CELSO DE FARIA MONTEIRO - PA24358-A

EMBARGADO: ALAN CASTRO DA COSTA

Advogado: WALLACE LIRA FERREIRA - PA22402-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,

em face do ACORDÃO ID n° 25963565, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem que condenou a plataforma ao pagamento de

indenização por danos materiais e morais, em razão do bloqueio unilateral e indevido do cadastro do autor.

Em suas razões recursais (ID n°
26536799
), a Embargante sustém a existência de omissão no decisum, alegando que não se atentou aos princípios da proporcionalidade e racionalidade ao fixar a indenização por danos morais. Além disso, sustenta que o julgado foi omisso no momento que fixou o valor de indenização a título de danos materiais pois considerou apenas o rendimento bruto, não se atentando que ocorre a dedução da taxa da Uber nas corridas.

A Embargada não apresentou manifestação (ID n°
27304942).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas quando se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que negou provimento à apelação cível, sob o fundamento de que não teria havido análise dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da indenização por danos morais, bem como de que não se teria observado a dedução da taxa da Uber na fixação do valor referente aos danos materiais.

O inconformismo da embargante, entretanto, não atende aos requisitos legais para a oposição dos presentes aclamatórios. Embora alegue omissão, não aponta efetiva situação de lacuna no julgado, mas apenas busca reabrir a discussão quanto ao quantum indenizatório fixado a título de danos materiais e morais.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, ao destacar que a indenização por dano moral cumpre função compensatória e punitiva, devendo ser arbitrada em montante que nem represente enriquecimento sem causa à vítima, nem se torne irrisório a ponto de esvaziar seu caráter pedagógico.

A maior dificuldade na fixação da indenização por dano moral reside justamente na ausência de parâmetro objetivo, motivo pelo qual cabe ao julgador utilizar-se do
arbitrium boni viri
, observando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta, a condição econômica do ofensor e a extensão do sofrimento da vítima.

Quanto ao dano material, restou consignado que se refere a lucros cessantes, pois o autor ficou impedido de exercer sua atividade profissional em razão do bloqueio unilateral e indevido de seu cadastro pela plataforma, sem qualquer direito de resposta ou contraditório. Além disso, o valor fixado se refere ao valor auferido pelo autor como sua renda mensal, ou seja, já considera o desconto efetuado pela plataforma.

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão, estando clara a fundamentação do colegiado para manter os valores indenizatórios fixados em primeiro grau.

Constata-se, como já dito, que os presentes embargos não visam suprir omissão do julgado, mas sim rediscutir fundamentos já amplamente analisados e enfrentados pelo órgão julgador, o que é inviável pela via eleita.

Dessa forma, estando constatado que a decisão embargada não contém omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos, já que, o objetivo primordial não é outro senão rediscutir matéria já apreciada. Aliás, o meio processual escolhido pelo autor não é adequado para os fins colimados.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025